Tribunal: STF
Processo: Rcl 93251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, concluindo pela inviabilidade da ação por ausência de estrita aderência com os precedentes vinculantes indicados na inicial.
A parte reclamante pede a reconsideração da decisão agravada ao fundamento de que o Juízo reclamado aplicou indevidamente as teses firmadas nas ADC’s 58 e 59, aos estendê-las à atualização de contribuições previdenciárias, hipótese não abrangida pelos referidos paradigmas.
Aponta que a ausência de aderência apontada na decisão agravada não é óbice à reclamação, mas sim o próprio fundamento de seu cabimento, nos termos do art. 988, § 4º, do CPC.
Aduz que,

“(...) o acórdão reclamado, ao firmar o entendimento de que a contribuição previdenciária, por sua natureza acessória, deve seguir a mesma regra de atualização monetária aplicada à verba principal - ou seja, ser tratada como crédito trabalhista e atualizada conforme os parâmetros estabelecidos nas ADC´s 58 e 59-, incorreu em manifesta aplicação indevida das teses jurídicas consolidadas nas referidas Ações Diretas de Constitucionalidade.”

A agravante assevera que :

“(...) a taxa de juros de mora aplicável aos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), para títulos federais, acumulada mensalmente. 
Referida matéria não foi objeto de exame nas ADCs 58 e 59, ADIs 5857 e 6021, que enfrentaram o critério de atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, ou seja, os créditos salariais deferidos aos reclamantes e o depósito recursal, especificamente. 
As ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade discutiram apenas a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho.”

É o relatório.
Decido.
É caso de reconsideração.
O parâmetro de confronto invocado envolve o que decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021) (grifo nosso)

O acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI 13.467/2017. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NA ADC Nº 58 E 59. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, decidiu que é aplicável à atualização monetária das contribuições previdenciárias os mesmos critérios aplicáveis à correção monetária dos créditos trabalhistas, procedendo à reforma de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho que determinou a aplicação da taxa Selic para a atualização das contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que esta decisão está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, seguindo o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme os critérios da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.” (grifo nosso)

Como se vê, o Juízo reclamado considerou que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos trabalhistas.
Ao assim decidir, entendo que a decisão reclamada afrontou o que foi decidido no paradigma de confronto, diante da menção expressa quanto “à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)”.
Nesses termos, e considerando que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, a tese fixada no julgamento da ADC’s 58 e 59 não se aplica, no caso.
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 93.071, Relator Ministro Flávio Dino, Dje 18/5/2026; Rcl 93.250, Relator Ministro Cristiano Zanin, Dje 27/4/2026; Rcl 89.837, Relator Ministro Cristiano Zanin, Dje 27/4/2026.
Ante exposto, reconsidero a decisão agravada, e nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar em parte o acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000537-74.2023.5.02.0718, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os mesmos índices de atualização monetária aplicáveis aos créditos trabalhistas, fixados nas ADC’s 58 e 59, e nas ADI’s 5.857 e 6.021, para desde logo consignar que, diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, determinar que seja observado o regime jurídico próprio da legislação previdenciária e tributária em relação à atualização monetária, inclusive quanto à incidência da taxa Selic, de modo a afastar a aplicação dos índices próprios dos débitos trabalhistas.
Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos dos processos em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente